Tribunal: STF
Processo: AI 648551
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida com base na legislação infraconstitucional pertinente ao
   caso: alegada violação do art. 173, § 1º, II, da Constituição
   Federal que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, a cujo
   reexame não se presta o recurso extraordinário: incidência,
   mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Improcedência das
   alegações  de negativa de prestação jurisdicional e de violação
   dos artigos 5º, XXXV, LIV, e LV, e 93, IX, da Constituição
   Federal.
3. Agravo regimental: inovação de fundamento:
   inadmissibilidade.